Tribunal: TJMT
Processo: 1020051-68.2019.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020051-68.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSE MERY MENDANHA MENDES - CPF: 474.282.361-34 (RECORRIDO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO – CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS PARA TERCEIROS PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS AO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO APENAS NO MOMENTO DO EMBARQUE – SUSPEITA DE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS CANCELADAS E NÃO USUFRUIDAS – REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA EMPRESA AÉREA CONFIGURADA –
DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO
– DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – ADEQUAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A negativa de reembolso de passagens canceladas e não usufruídas por suspeita de fraude na aquisição, informada somente no momento do embarque, sem sua prévia anuência por parte da empresa aérea, sem dúvida, sofre abalo emocional, indenizável, a título de danos materiais e morais.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória, atinentes aos danos materiais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020